Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001628-42.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator: Des. Marcio Aparecido Guedes

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Participaram do Julgamento, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores MARCIO APARECIDO GUEDES, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE ACERCA DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 926, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há contradição no acórdão em relação à aplicação do artigo 926, do Código de Processo Civil, visto que restou nele consignado que, nada obstante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema no 551), não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias.

Inexistente, ainda, a omissão, porquanto restou analisada com clareza e objetividade a distribuição do ônus da sucumbência.

Embargos do

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP e do Município de Cuiabá rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
e pelo
Município de Cuiabá
contra o acórdão que proveu o recurso (Id. 159111670).

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
(Id. 192636172) assegura que o acórdão incorreu em contradição, pois não observou o disposto no artigo 926, do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “
já tem entendimento pacificado quanto ao mérito da questão
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento quanto:
i
) ao julgamento antecipado da lide; e,
ii
) a improcedência dos pedidos por ausência de provas.

Não há contrarrazões do Município de Cuiabá, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Segunda Instância.

O
Município de Cuiabá
(Id. 194109681) assevera
que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de tratar sobre a inversão do ônus da sucumbência.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP (Id. 196387164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
— LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 3) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

CAUSA MADURA — ARTIGO 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPRESCINDIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.

CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 3), que estabeleceu a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para atuar em juízo na defesa dos servidores contratados em caráter temporário.

A hipótese é do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Tribunal, se possível, julgar o mérito com exame das demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes. (Id. 187475674 – fls. 2).

É certo que “
a coerência exigida pelo art. 926, caput do CPC, é da própria essência da ideia de uniformização de jurisprudência, porque assegura uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em casos semelhantes, ou seja, que versem sobre a mesma questão jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil – Volume único
. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 1391).

C
onsoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551), no caso de declaração de nulidade do contrato temporário,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do
décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (
STF,
Tribunal Pleno,
tese fixada no julgamento do
RE 1066677
/MG repercussão geral,
relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
1o de julho de 2020). [sem negrito no original]

Por sua vez,
conforme explicitado no acórdão, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias.

[...] É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só não é nula. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

De fato, os servidores prestaram serviços ao Município de Cuiabá, todavia não houve comprovação de que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público, pois com base apenas em
Folha de Pagamento
(Id. 676204),
Relatório de Servidores por Valor Líquido
(Id. 676212) e
Ficha Financeira Anual – 2015
(Id. 676217), não é possível concluir que se tratou de contratações temporárias nulas.

Logo, impossível é presumir-se que as contratações foram realizadas tal como está na inicial, pelo que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
’ (EDcl no AREsp 141.733/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]. [...]. (Id.
187475674
– fls. 26/27).

Ademais, não se vislumbra maltrato ao
artigo 926, do Código de Processo Civil, pois, diante da inexistência de
qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, não há de falar em condenação ao pagamento
dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Referente ao ônus da sucumbência, provido o recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos, é consequência lógica que os honorários advocatícios sejam suportados pelo autor, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Aliás, a questão restou analisada, conforme registra o voto condutor do acórdão:

[...] Com essas considerações, peço vênia a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para, com fundamento no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, julgar improcedentes os pedidos e
condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código
. [...]. (Id. 187475674 – fls. 27/28). [sem negrito no original]

Portanto, o acórdão não é contraditório e nem omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório.

Por fim, como examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a resolução correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024